Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710545-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IGOR MUNIZ NOGUEIRA DA FRANCA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo interposto por IGOR MUNIZ NOGUEIRA DA FRANCA contra decisão da Vara de Execuções Penais que, nos autos no 0025528-34.2014.8.07.0015, deferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto, com data retroativa à apontada no relatório de execução, sem benefícios externos, cuja análise foi postergada (ID 69969363 - Pág. 236/237, mov. 234.1). Nas razões de recurso (ID 69969363 - Pág. 261/263, mov. 249.2), a defesa aduz que embora deferida a progressão do apenado para o regime semiaberto, não lhe foi concedido o direito às saídas temporárias, pois não implementadas as disposições descritas no exame criminológico. Pontua que o reeducando não poderia adimplir a incumbência por si só, eis que preso. Alega ter sido o exame feito em 2017, ou seja, há mais de 7 anos – destacando o tempo transcorrido sem que concluído o exame criminológico. Argumenta que a ineficiência da atuação estatal não pode servir de óbice para a concessão de benefícios. Requer, nesses termos, seja o recurso provido para conceder os benefícios externos ao apenado, com a implementação, se o caso, da conclusão do exame criminológico (concomitantemente). O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 69969363 - Págs. 271/274). N mesmo sentido, oficiou a douta 8a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 70266572). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de Agravo em Execução contra decisão da VEP que deferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução, sem benefícios externos, cuja análise foi postergada. Entretanto, a presente insurgência não comporta conhecimento. Isso porque o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos da execução no 0025528-34.2014.8.07.0015, foi anteriormente objeto do Agravo em Execução no 0730974-70.2024.8.07.0000, de minha relatoria, que restou assim ementado: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E OUTROS CRIMES. BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSTERGAÇÃO NA ANÁLISE. PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO IMPLEMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS EM LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo em execução contra decisão que deferiu pleito de progressão ao regime semiaberto, postergando a deliberação relacionada à concessão dos benefícios externos. 2. Embora não seja de caráter obrigatório, são reconhecidamente relevantes as conclusões e recomendações do laudo de exame criminológico, ainda mais em se tratando de condenado por crime grave, com resultado morte, como no caso. 3. Postergada a análise do pedido de concessão dos benefícios externos, pois pendente informação sobre o implemento das recomendações feitas em exame criminológico, não se mostra razoável a concessão imediata da benesse – sem maiores cautelas e em avanço à decisão do Juízo competente – sobretudo quando avaliada a gravidade do crime e as próprias sugestões feitas pelo laudo técnico. 4. Avaliando não ter havido propriamente a negativa do pedido, mas sim o adiamento de sua análise – sucedido de requerimento de informações concretas relacionadas à execução da pena, as quais deverão pautar decisão fundamentada sobre o deferimento (ou não) dos benefícios, recomendável a manutenção do decisum. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1913699, 0730974-70.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 07/09/2024.)” O recorrente interpôs o supracitado Agravo em Execução autuado sob o no 0730974-70.2024.8.07.0000 em 26/07/2024 (mov. 259.1) e, em 20/03/2025, protocolou o presente recurso, de conteúdo idêntico (autuado sob o no 0710545-48.2025.8.07.0000 - mov. 307.1), desafiando a mesma decisão de origem. Eis o teor do pronunciamento judicial resistido (ID 69969363 - Pág. 236/237, mov. 234.1): “PROGRESSÃO DE REGIME Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao(à) sentenciado(a). Quanto aos benefícios externos, o seu cabimento deve ser apreciado após a constatação de que foram atendidas as recomendações do exame criminológico, o que é necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do julgador. Portanto, tendo por satisfeitas as exigências legais, DEFIRO o pleito de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução, sem benefícios externos, cuja concessão será analisada posteriormente. Solicitem-se informações quanto à implementação das sugestões contidas no laudo do exame criminológico de Mov. 222.1. Atualizem o RSPE. Comuniquem à unidade prisional. Intimem a Defesa”. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”. (AgInt no AREsp 1874689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: “O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”. (Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131).” Nessa perspectiva, considerando que o Agravo em Execução no 0730974-70.2024.8.07.0000 foi interposto em momento anterior (trânsito em julgado em 25/09/2024 - ID 64492484, origem), resta inadmissível o conhecimento da presente insurgência, em face da preclusão consumativa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: “(...) 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade e considerando-se que, quando da interposição do primeiro recurso, operou-se a preclusão consumativa, o segundo apelo, conquanto manejado por advogado legalmente habilitado, não deve ser conhecido. (...) (Acórdão 1860346, 07156082220238070001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 19/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “(...) 2.1. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. 2.2. A interposição do primeiro agravo (às 03:46:00) fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a peça processual interposta às 07:53:35. (...) (Acórdão 1764016, 07287197620238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ainda que não fosse o caso de preclusão, conforme consignado na decisão proferida nos autos da Execução no 0025528-34.2014.8.07.0015, o Juízo de origem, em 21/01/2025, concedeu os benefícios externos pleiteados pelo apenado (saídas temporárias e trabalho externo), não mais subsistindo interesse recursal. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão (mov. 289.1): “Trata-se de pedido de autorização para saídas temporárias. O Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. É o relatório. O pedido comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo encontra-se superado (art. 123, II, da LEP). Sobre o tema, esclareço que este juízo vinha adotando, há muito, o entendimento de que a prática de falta grave deve interromper a contagem do lapso temporal para aquisição das saídas temporárias, a exemplo do que ocorre com a progressão de regime. O STJ, no entanto, firmou jurisprudência em sentido contrário, ao argumento de que não há previsão legal para fixação de nova data efetiva para o benefício. Cito, por exemplo, as decisões proferidas no AgRg no REsp 1755701/RS, da 5a Turma, e no AgRg no REsp 1757843/RS, da 6a Turma, além de inúmeras decisões monocráticas. O TJDFT, a seu turno, posicionou-se majoritariamente no mesmo sentido ( 20190020004635RAG, 2a Turma; 20190020005027RAG, 3a Turma). Em obediência, portanto, à jurisprudência das instâncias superiores, e com vistas a prestigiar a segurança jurídica, deixo de levar em consideração eventual falta grave na contagem do prazo para as saídas temporárias. Por outro lado, também o requisito subjetivo encontra-se satisfeito, uma vez que inexistem faltas pendentes de apuração anotadas em desfavor do reeducando. Pelo exposto, concedo ao sentenciado AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS, nos termos dos artigos 122 a 124 da LEP. (...) Trata-se de pedido de autorização de trabalho externo. Instado, o Ministério Público oficiou regularmente no feito. Após, os autos vieram-me conclusos para decisão. Relatei. Decido O requisito objetivo para o benefício está atendido, considerando que o interno cumpre pena em regime semiaberto. Não há, conforme jurisprudência pacífica, a necessidade de prévio cumprimento de 1/ 6 da reprimenda. O sentenciado, ademais, apresenta bom comportamento. Portanto, CONCEDO AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, via convênio com a FUNAP.” Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, adotando-se as cautelas de praxe. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator